Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado: 1002603-82.2019.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
Recorrida: MARENILZA DA SILVA MARINHO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/06/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA RECORRENTE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE TERMO DE ENTREGA. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. a empresa Recorrente colacionou aos autos “Documento de Transporte do Conhecimento de Transporte”, que confere verossimilhança as suas alegações, na medida em que a consumidora na inicial negou a existência da relação jurídica e somente após a apresentação da contestação, com a juntada do termo de entrega e nota fiscal das mercadorias, entendeu por bem suscitar preliminar de complexidade, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, deixando, portanto, de impugnar todos os pontos da defesa.
3. Imperioso consignar que no termo de entrega, oriundo da relação jurídica entre a empresa Recorrente e a transportadora responsável pela entrega da mercadoria, há assinatura semelhante àquela aposta no termo de Audiência de Tentativa de Conciliação.
4. Não bastasse esse fato, o valor que ensejou a negativação do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito, se assemelha com a valor lançado na nota fiscal. Não obstante, é de se observar que a nota fiscal foi emitida em 09/03/2018 e o documento de entrega em 10/03/2018, ou seja, 01 (um) dia após a emissão da nota fiscal dos produtos. Além do mais, o termo de entrega fora assinado pela consumidora em 16/03/2018, às 17h:50min.
5. Com efeito, são verossímeis os argumentos lançados pela empresa Recorrente, mormente se levarmos em conta que somente na fase recursal é que a consumidora refutou pormenorizadamente os aspectos da nota fiscal e termo de entrega.
6. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o “Documento de Transporte do Conhecimento de Transporte”, devidamente assinado pela consumidora, comprovando o recebimento das mercadorias, em obediência ao disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002603-82.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARENILZA DA SILVA MARINHO - CPF: 001.362.181-56 (REPRESENTANTE), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - CNPJ: 07.278.350/0001-63 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2020